Tribunal: TJPA
Processo: 0810418-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810418-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS, VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NO ESTADO. IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR COM DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO MINISTERIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCABIMENTO. AMPLA INTERPRETAÇÃO DO ART. 146-B DA LEP. PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SUM. VINCULANTE 56. MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Diante do exposto, conhecer o agravo em execução, porém, negar-lhe provimento, para manter em sua integralidade a decisão vergastada, porém, excepcionalmente, recomendar ao Juízo da Execução, que adote providências perante à SEAP, para sanar a situação de insalubridade e do número insuficiente de agentes lotados no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, bem como que encaminhe documentos ao Órgão Ministerial acerca da situação.

Belém/PA (Assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
Id
.
10418691 - Pág. 26/28
,
interposto pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão proferida em 02/06/2022 pelo

MM.
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba,
id 10418691 – págs. 23/24, que deferiu o pedido de autorização para trabalho externo ao apenado, ora agravado, JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS e, no mesmo ato, concedeu a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, mantendo o regime semiaberto, nos autos de n° 0000742-47.2020.8.14.0070.

Em suas razoes recursais, o r. do Ministério Público, id 10418691 – Págs.26/28, pleiteou a reforma da decisão no sentido de revogar a prisão domiciliar ao apenado.

Nas contrarrazões recursais, id 10418691 – Págs. 41/45, a defesa requer que seja negado provimento ao recurso ministerial.

Em sede de retratação, id 10418691 – Págs., 46), o juízo demandado manteve sua decisão nos mesmos termos e fundamentos.

O Procurador de Justiça, Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO, em id 10875273- Págs. 1/8, manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu improvimento.

É o Relatório.

Sem revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela defesa.

Consoante relatado, foi concedida a PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA ao apenado JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS, com cumprimento de pena no REGIME SEMIABERTO, por entender a autoridade demandada que tal apenado estaria em estágio mais avançado no processo de ressocialização e ainda, pelas condições de insalubridade do cárcere e escassez de agentes prisionais para controle de saída e entrada dos apenados que se encontram em gozo do benefício de trabalho externo, nos seguintes termos:

“Diante do preenchimento dos requisitos legais, apresentando o apenado bom comportamento carcerário, DEFIRO o pedido de serviço externo.

Em tempo, considerando que esta magistrada realiza mensalmente a inspeção carcerária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça;

Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização; Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional;

Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal;

Considerando que o Ministério Público da comarca de Abaetetuba foi instado a se manifestar, no prazo de 05 dias, em 04/11/2021 sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo, sem que houvesse manifestação em contrário;

Considerando, por fim, a experiência exitosa de algumas comarcas com competência para execução penal no Estado do Pará, bem como o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 do STJ, que dispõe: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, dentre as quais está II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; fato este que poderá ser utilizado na hipótese em que o local de cumprimento de pena é inadequado, reconhecendo a possibilidade de deferir a inclusão dos presos no sistema aberto e, no caso concreto, no regime semiaberto com monitoramento eletrônico. Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições , inclusive sob pena de regressão de regime: 1- RECOLHER-SE EM SUA RESIDENCIA durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, ressalvadas autorizações expressas para cumprimento de jornada de trabalho, conforme os dias e horários abaixo: a) segunda a sexta, fica o apenado autorizado a sair de sua residência às 06:00 horas devendo retornar até às 20:00 horas, impreterivelmente. b) Aos sábados fica o apenado autorizado a sair de sua residência às 06:30 horas, devendo se recolher em sua residência até às 15:30 horas, sob pena de revogação do benefício. c) O apenado deverá ficar recolhido em sua residência nos domingos e feriados. d) Fixo os limites territoriais do município do Mojú/PA para a realização de serviços externos por parte do apenado, ressalvado pedido de autorização para trabalhar em outras localidades. 2- Comunicação prévia de mudança de endereço; 3- Proibição de utilizar drogas e portar arma de fogo e não cometer crimes. 4- Utilizar a tornozeleira eletrônica, durante as 24h (vinte e quatro horas) no dia, mantendo-a CARREGADA; 5 – Comparecer ao Centro de monitoração eletrônica, sempre que solicitado e manter atualizado os números de contato. 6 – Apresentar regularmente ao juízo da Vara Criminal, folha de frequência para comprovar que vem realizando a atividade laboral objeto da presente autorização, sob pena de revogação do benefício. A presente decisão deverá ser cumprida assim que instalada a estação de monitoramento eletrônico no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba. Encaminhe-se ainda cópia à direção prisional para anotação no prontuário do(a) reeducando(a) e controle/ fiscalização da medida. Deverá ainda a unidade prisional comunicar a este Juízo, quaisquer irregularidades. Caberá à unidade prisional informar periodicamente o cumprimento regular da pena, pois de sua responsabilidade. O apenado fica advertido de que em caso de descumprimento de qualquer das medidas haverá a regressão para o REGIME FECHADO! Servirá o presente como mandado/ofício/alvará de soltura. Comunique-se à Direção do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba.

Em suas razões recursais, id 10418691 - Págs. 26 e ss., o r. do Ministério Público afirma que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba proferiu decisão, concedendo prisão domiciliar ao apenado JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS que se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto e fora autorizada saída temporária para exercer trabalho extramuros (seq. 113).

Aponta também que esse foi o posicionamento adotado para todos os apenados que se encontravam em condições semelhantes, nos quais também foram interpostos os respectivos recursos.

Afirma que o Brasil adotou o sistema progressivo de cumprimento de pena. Assim, de acordo com o Código Penal e a Lei de Execução Penal, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em forma progressiva, com a transferência do apenado de regime mais gravoso para menos gravoso tão logo ele preencha os requisitos legais objetivos e subjetivos,

Informa que, em requisição expedida pelo Parquet, a Direção do estabelecimento prisional informou que existem cerca de 36 (trinta e seis) presos que cumprem pena em regime semiaberto e que se encontram em gozo do benefício de trabalho extramuros, onde no final da sua jornada laboral se recolhem em estabelecimento adequado, separado dos presos do regime fechado (relatório anexo).

Desse modo, o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.

Assim, o recurso manejado foi com o objetivo de REVOGAR O BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR e determinar que o apenado JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Conforme prevê a Lei de Execução Penal em seu art. 146-B, inciso IV, o apenado será impelido ao uso do dispositivo de monitoramento eletrônico, quando da fixação do regime aberto da prisão domiciliar.

Assim, constitui decisão do julgador, fruto de seu livre convencimento, que ao tomar posse das informações de peculiaridades de cada caso, e das circunstâncias verificadas, pode decidir, com fundamento em seu poder discricionário, acerca da necessidade da utilização por parte do apenado, do dispositivo de monitoramento, e caso positivo, por qual o tempo, conforme determina a Lei nº 7.210/84, in verbis:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

IV - determinar a prisão domiciliar – grifamos.

No caso dos autos o magistrado de 1º grau, ante a inexistência de casa de albergado ou instituição congênere, concedeu ao agravante o benefício da prisão domiciliar, cumulando ainda a obrigação do reeducando de utilizar a tornozeleira eletrônica.

Nessa perspectiva, mesmo que esta imposição tenha como nascedouro a falta de estrutura do Estado, agiu corretamente o Juízo ao determinar que o agravado cumpra diversas condições, conforme acima transcrito, para permanecer no uso da tornozeleira eletrônica, inclusive, sob pena de regressão de regime.

No mais, importante registrar que no regime de prisão domiciliar o uso de tornozeleira é único meio de fiscalização do cumprimento da pena.

Destaco, ainda, o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Dessa forma, o entendimento assinalado pelo magistrado, de cabimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ostenta similitude com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem se posicionando pela adequação da determinação de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar com a Súmula Vinculante 56 do STF, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO. 1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado. 4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) – grifei.

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de
albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. (...) (RE641.320/RS. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/06/2016) – grifei.

No mesmo sentido são os julgados que este Egrégio TJPA vêm seguindo, verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84, a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar é uma faculdade do juízo da execução. In casu, a decisão agravada restou fundamentada na inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA, bem como decorreu da análise adequada e individualizada da situação do agravante, tendo sido, ainda, determinada a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do aludido regime. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF. Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE(8528905, 8528905, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022- 03-15, Publicado em 2022-03-17) – grifei.

Extrai-se, portanto, que a determinação de monitoramento eletrônico em prisão domiciliar encontra plena consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, pelo que a decisão objurgada não merece qualquer retoque.

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter em sua integralidade a decisão vergastada, conforme fundamentação supra, porém, EXCEPCIONALMENTE, recomendo ao Juízo da Execução, que adote providências perante à SEAP, para sanar a situação de insalubridade e do número insuficiente de agentes lotados no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, bem como que encaminhe documentos ao Órgão Ministerial acerca da situação.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/11/2022